Tribunal: TJDFT
Processo: 0727998-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727998-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNA DOS SANTOS RODRIGUES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por BRUNA DOS SANTOS RODRIGUES contra ato supostamente ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alega, em síntese, que foi aprovada no concurso público para magistério público e assistência à educação, regido pelo Edital 31, de 30.06.2022. Durante o prazo de validade do certame, também foi aprovada no processo simplificado para contratação de professor temporário – Edital n° 1, de 02.01.2024, tendo sido convocada, em 17.03.2025, para suprir a carência em unidade escolar, razão pela qual entende que está havendo preterição de candidatos aprovados para professor titular. Requer (I) a concessão da tutela de urgência para determinar a sua nomeação e posse no cargo de professor de educação básica; (II) compelir a apontada autoridade para que informe o número total de professores temporários contratados nos exercícios de 2023 a 2025, discriminados por ano e local de lotação, e os aprovados em cadastro de reserva que já foram nomeados. DECIDO O mandado de segurança constitui a via útil para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerçam (Lei no 12.016/2009, art. 1o). Consoante o magistério da doutrina: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado ria sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória” (Meirelles, Hely Lopes, Direito administrativo brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2016). Inicialmente, indefiro o requerimento formulado no item (II), visto que incumbe à parte instruir o mandado de segurança com os documentos indispensáveis, até mesmo porque não comprovada recusa administrativa em disponibilizá-los à impetrante. A questão em discussão consiste em saber se caracteriza preterição a nomeação de professor temporário na vigência de concurso público com candidato aprovado para o cadastro reserva. Em juízo provisório, próprio do exame de liminar em mandado de segurança, verifica-se que o alegado direito líquido e certo não se apresenta perfeitamente caracterizado. Isto porque a contratação temporária é prevista constitucionalmente, cuja finalidade é a de prover carências temporárias decorrentes de afastamentos legais de servidores (professores) titulares de cargos efetivos. Nesse contexto, em linha de princípio, a contratação temporária não caracteriza, por si só, preterição à nomeação de candidato aprovado em concurso público, ainda que dentro do número de vagas e formação de cadastro de reserva. Nesse sentido: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO COMO TEMPORÁRIO PARA O MESMO CARGO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. 1. No caso, tem-se que o entendimento proferido pelo Tribunal estadual não merece reparos. Isso porque, consoante jurisprudência desta Corte, a contratação temporária de terceiros para atender necessidade transitória de excecional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal não configura, por si só, a preterição dos candidatos regularmente aprovados, nem a existência de cargos efetivos vagos. 2. Agravo interno provido.(AgInt no RMS n. 70.802/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se as informações. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator